Tribunal: TJSP
Processo: 0002257-34.2015.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Ação extinta ante a falta de andamento regular do processo – Autora devidamente intimada na forma do art. 485, parág. 1o do CPC – Pedido de arquivamento provisório da ação incabível – Extinção mantida – Recurso desprovido.